Tribunal: TJES
Processo: 5005745-34.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005745-34.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS BOLZAN
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005745-34.2021.8.08.0035

RECTE.: JOSÉ CARLOS BOLZAN

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO BANCÁRIO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando ser titular da conta corrente nº 00001-099005-6 junto ao requerido. Assinala que mensalmente vem sendo descontadas as rubricas “mensalidade de seguro” e “seguro cheque protegido”, que alega desconhecer. Busca com a presente ação a restituição integral do valor descontado, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 16737844.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta que houve adesão voluntária do autor aos seguros questionados, apresentando as provas. Interpôs recurso inominado no ID 16737844.
3. Sentença
: “Por tais razões, torno sem efeito a tutela deferida no ID 7407182 e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS autorais. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente usufrui de serviços da recorrida como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. E não vejo motivos para divergir do magistrado sentenciante. Conforme se observa dos autos (ID’s 7881753 e 7881755), houve contratação dos serviços questionados pelo autor, cumprindo o demandado o dever de provar os fatos alegados (art. 373, II do CPC). Não há comprovação, a princípio, de qualquer vício de consentimento na contratação (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão), o que leva, de fato, à improcedência total do pedido inicial. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, na ausência de verba condenatória, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.